Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. LIBERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUTELA.
I – O Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre as constrições incidentes sobre os bens da sociedade recuperanda.
II – A expedição de ofício ao Juízo Universal antes da determinação da liberação de valores constritos, para confirmar a manutenção da r. decisão, prolatada há aproximadamente três anos, revela prudência do Juízo a quo e observância à competência do Juízo da Recuperação Judicial.
III- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.